Tribunal: TJES
Processo: 5002657-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE WILLIANS LORDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA MÉDICA PARTICULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos do agravado, portador de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de requerimento administrativo prévio para o reconhecimento da isenção; (ii) a exigência de laudo médico oficial para comprovação da moléstia grave; e (iii) a legitimidade passiva do IPAJM para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que a ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Poder Judiciário para pleitear isenção tributária (ARE 1367504 AgR-segundo, STF).
4. A Súmula 598 do STJ estabelece que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
5. O órgão responsável pela retenção na fonte do tributo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme consolidado na Súmula 447 do STJ.
6. A irreversibilidade da medida não se verifica, pois eventual improcedência da ação possibilitará o restabelecimento dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave.
2. A apresentação de laudo médico oficial não é requisito indispensável para a comprovação da doença, podendo ser aceitos outros meios de prova idôneos.
3. O órgão responsável pela retenção do tributo na fonte possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1367504 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022; STJ, Súmulas nº 598 e 447.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, desafiando decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar que a autarquia se abstenha de realizar os descontos a título de Imposto de Renda sobre os proventos do agravado,
JOSÉ WILLIANS LORDES
.

Alega o agravante que a decisão recorrida não poderia ter sido concedida, pois: (i)
não houve requerimento administrativo prévio
por parte do agravado, inviabilizando a análise da matéria pela administração pública antes da intervenção judicial; (ii)
inexiste laudo pericial oficial
, apenas documento médico particular, o que inviabiliza a aferição do direito alegado; (iii)
o IPAJM não detém legitimidade passiva
para a discussão sobre a isenção do imposto de renda; (iv) a manutenção da decisão impugnada gera
grave prejuízo financeiro ao fundo previdenciário
, considerando o caráter de irreversibilidade da medida concedida.

Em contrarrazões, apresentadas no ID 12448778, o agravado pugna pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
, desafiando decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar que a autarquia se abstenha de realizar os descontos a título de Imposto de Renda sobre os proventos do agravado,
JOSÉ WILLIANS LORDES
.

Alega o agravante que a decisão recorrida não poderia ter sido concedida, pois: (i)
não houve requerimento administrativo prévio
por parte do agravado, inviabilizando a análise da matéria pela administração pública antes da intervenção judicial; (ii)
inexiste laudo pericial oficial
, apenas documento médico particular, o que inviabiliza a aferição do direito alegado; (iii)
o IPAJM não detém legitimidade passiva
para a discussão sobre a isenção do imposto de renda; (iv) a manutenção da decisão impugnada gera
grave prejuízo financeiro ao fundo previdenciário
, considerando o caráter de irreversibilidade da medida concedida.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos a título de imposto de renda sobre os proventos do agravado.

Em primeiro lugar, alega o agravante que haveria necessidade de requerimento administrativo prévio para o reconhecimento da isenção tributária. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não constitui óbice ao acesso à via judicial, conforme decidido pelo STF no ARE 1367504 AgR-segundo. Neste sentido trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO QUE AUTOR FOI DIAGNOSTICADO COM MOLÉSTIA GRAVE. VEROSSIMILHANÇA FÁTICA E PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A isenção do IRPF, nos termos do art 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, tem por objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros que terá que desembolsar para o trato de sua saúde. Para tanto, basta que comprove preencher os dois requisitos legais, a saber: (I) recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e (II) estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal. 2) No que diz respeito à forma de comprovação da existência da moléstia grave, o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que o órgão jurisdicional não se encontra limitado ao teor do laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por qualquer meio idôneo. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado na Súmula nº 598 do STJ, segundo a qual É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3) Na hipótese em apreço, o requerente juntou ao feito de origem laudos médicos circunstanciados por meio dos quais é possível constatar que apresenta quadro demencial, parkinsonismo e cirrose hepática, constituindo fortíssimo indício de que realmente faça jus à isenção tributária pretendida. 4)
O simples fato de não ter sido formulado prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do direito na via judicial
(ARE 1367504 AGR-segundo, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022), constituindo fator que somente deve ser considerado no momento da distribuição dos ônus sucumbenciais, em caso de eventual acolhimento do pleito autoral. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5000993-22.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 22/03/2024) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Ação declaratória com pedido de restituição de indébito ajuizada por José Eduardo Dutra de Oliveira contra a Universidade de São Paulo. USP e a Fazenda do Estado de São Paulo. O autor, servidor público aposentado e portador de doença de Parkinson, pleiteia isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e restituição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da doença. II. Questões em Discussão 2. (I) legitimidade passiva da USP e da Fazenda do Estado de São Paulo; (II) o direito à isenção do Imposto de Renda para portadores de doença grave, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo. III. Razões de Decidir 3.
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF)
. 4. A USP e a Fazenda do Estado são partes legítimas, pois são responsáveis pela retenção e repasse do tributo, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 5. A isenção do Imposto de Renda para portadores de doenças graves é devida desde a comprovação da doença, independentemente de laudo médico oficial, conforme a Súmula nº 598 do STJ. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para ajustar a correção monetária e os juros de mora conforme a taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário para pleitear isenção de tributos. 2. A legitimidade passiva para ações de isenção de IRPF de servidores estaduais é da unidade arrecadadora responsável pela retenção. Legislação Citada:CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 153, III; art. 157. Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. CPC, art. 537. Jurisprudência Citada:STJ, AGRG no AREsp nº 166.322/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe 12.03.2013. STF, RE 631240, Tema 350, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014. STJ, RESP nº 989.419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/12/2009. STJ, AgInt no AREsp nº 1.215.565/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/12/2019. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1051318-10.2021.8.26.0506; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2025; Data de Registro: 12/02/2025) (TJSP; APL 1051318-10.2021.8.26.0506; Ribeirão Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg.
12/02/2025
) (destaquei)

Outrossim, no que se refere à exigência de laudo médico oficial, a Súmula 598 do STJ estabelece expressamente que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
". Assim, a documentação juntada pelo agravado é suficiente para fundamentar a decisão impugnada. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA Nº 598 DO E. STJ.
PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. AFASTADO O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação em face de sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, decorrente da inadequação da via eleita. ii. Questão em discussão 2.
Discute-se a necessidade para a impetração de prévio requerimento administrativo e a necessidade de apresentação de laudo médico oficial, para que haja interesse de agir.
iii. Razões de decidir 3. A análise do interesse processual deve ser compatibilizada com princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da CF/88, segundo o qual a Lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. 4.
A comprovação do pedido administrativo de restituição não constitui condição ou pressuposto para ajuizamento da ação, em atenção ao supracitado princípio da inafastabilidade da jurisdição
. Precedentes. 5. TRF 3ª região, 3ª turma, apciv - apelação cível - 5000791-71.2018.4.03.6000, Rel. Desembargador federal antonio Carlos cedenho, julgado em 06/02/2019, e - djf3 judicial 1 data: 11/02/2019. 6. TRF 3ª região, 4ª turma, apciv - apelação cível - 5001505-35.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador federal marcelo mesquita saraiva, julgado em 07/11/2018, intimação via sistema data: 28/11/2018. 7. TRF 3ª região, quarta turma, AP - apelação cível - 1619708 - 0017945-96.2009.4.03.6100, Rel. Desembargadora federal marli Ferreira, julgado em 21/06/2017, e-djf3 judicial 1 data:05/07/2017 8.
A desnecessidade da apresentação de laudo oficial para comprovar a moléstia grave e assim permitir a isenção do imposto de renda, é questão pacífica na jurisprudência, tendo o egrégio Superior Tribunal de Justiça sintetizado tal entendimento com a publicação do enunciado da Súmula nº 598
. 9. Na presente ação, a impetrante, ora apelante, comprovou a moléstia profissional que acomete com a juntada de laudos periciais (id 303140002). 10. Afastado o indeferimento da petição inicial. iv. Dispositivo 11. Apelação provida. dispositivos relevantes citados: artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. lei nº 7.713/1988. jurisprudência relevante citada: trf 3ª região, 3ª turma, apciv - apelação cível - 5000791-71.2018.4.03.6000, Rel. Desembargador federal antonio Carlos cedenho, julgado em 06/02/2019, e - djf3 judicial 1 data: 11/02/2019. trf 3ª região, 4ª turma, apciv - apelação cível - 5001505-35.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador federal marcelo mesquita saraiva, julgado em 07/11/2018, intimação via sistema data: 28/11/2018. trf 3ª região, quarta turma, AP - apelação cível - 1619708 - 0017945-96.2009.4.03.6100, Rel. Desembargadora federal marli Ferreira, julgado em 21/06/2017, e-djf3 judicial 1 data:05/07/2017 súmula n. 598, primeira seção do STJ, julgado em 8/11/2017, dje de 20/11/2017. (TRF 3ª R.; ApCiv 5001667-68.2024.4.03.6112; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Data 31/01/2025
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AGRAVANTE, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA, DESDE 01/09/2000, E SE ENCONTRA EM SEGUIMENTO PÓS-TRATAMENTO CIRÚRGICO (CID Z08). DEFERIMENTO DA TUTELA, PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS DO IMPOSTO DE RENDA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AGRAVANTE. Presentes o fumus boni iuris e periculum in mora. Os autos de acordo com esta fase procedimental, a documentação que instruiu o feito nos autos originários e neste agravo, se revela suficiente à constatação da probabilidade de existência do direito alegado pela agravante, porque comprovada a ocorrência da doença, em especial, a prova pericial realizada pelo próprio Estado (Departamento de Perícias Médicas. Fls. 06). De qualquer forma, lembre-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. STJ sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda
, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. (RESP 1584534/SE, Segunda Turma, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 18.08.16). RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2390737-05.2024.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2025; Data de Registro: 12/02/2025) (TJSP; AI 2390737-05.2024.8.26.0000; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 12/02/2025) (destaquei)

No tocante à alegada ilegitimidade passiva do IPAJM, é pacífico que o órgão responsável pela retenção do tributo na fonte possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento consolidado nos Tribunais e reafirmado na Súmula 447 do STJ:

STJ SÚMULA 447 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARTE PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O Ente Estatal afigura-se parte legítima para figurar no polo passivo de Ações Judiciais que buscam a declaração de isenção de Imposto de Renda, cumulada com a restituição dos valores descontados, porquanto o entendimento perfilhado na Súmula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”
. Na espécie, o Estado Recorrente é quem será responsável por efetuar a restituição dos valores descontados no caso de eventual sentença de procedência que declarar a isenção de imposto de renda. II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88" (STJ, RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010). III. In casu, restou demonstrado pelos Laudos Médicos (IDs 8796521 e 8796524, dos autos originários) que a Recorrida é portadora de neoplasia maligna, sendo tal fato, inclusive, constatado pela Junta médica do IPAJM (ID 8796528, pág. 12/14, dos autos originários), ao informar que “a autora foi portadora de moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04, no período de 31/07/2001 a 31/07/2006 CID 10; C 20 - Neoplastia Maligna”, não se fazendo necessária à demonstração da contemporaneidade dos sintomas. IV. Recurso conhecido e improvido. (Data: 13/May/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5006549-10.2021.8.08.0000 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

Por fim, destaco não vislumbrar o alegado risco de irreversibilidade pois, na eventual improcedência do pleito, nada impede que o agravante promova o restabelecimento dos descontos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

VOTO PARA ACOMPANHAR

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que nos autos da ação movida por
JOS
É
WILLIANS LORDES
em seu desfavor e em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a
“tutela de urgência para determinar ao IPAJM que se abstenha de promover desconto nos proventos de aposentadoria do requerente relativo ao Imposto de Renda, a partir da próxima folha de pagamento, ou na conseguinte, se aquela já tiver sido encerrada, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em princípio até o prazo de 30 (trinta) dias.”

O juiz de primeiro grau fundamentou que
“
os laudos médicos apresentados apontam ser o autor portador de neoplasia maligna, o que é suficiente, ao menos em cognição sumária, para comprovar a doença do requerente
”.

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, assinalando que: 1) o órgão responsável pela retenção na fonte do tributo é parte legítima para figurar no polo passivo a demanda; 2) a ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário para pleitear a isenção tributária; 3) é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

De fato, a autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.
1

Também não é necessário o requerimento administrativo prévio como condição de acesso ao Judiciário para o pedido de isenção de imposto de renda
2
, cujo requisito do laudo oficial é impositivo somente à Administração, mas não ao juiz, que pode considerar outros meios de prova, conforme a Súmula nº 598 do STJ, que preconiza: “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Em que pese o agravante afirmar, em seu recurso, que
“o laudo médico juntado não é suficiente para comprovar a situação médico-legal”,

o documento juntado ao processo de origem é claro em relação ao diagnóstico de neoplasia maligna de próstata (CID C61)
, que é expressamente elencada no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004
3
, sem que sequer se cogite em interpretação ampliativa
4
.

O laudo médico juntado aos autos de origem data de 2024, com relato de diagnóstico e acompanhamento médico desde 2019.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”, consoante a redação da Súmula nº 627.

Isto porque, ainda que o paciente esteja assintomático, necessitará permanecer em acompanhamento médico, permanecendo hígido o escopo da norma de “
diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico
” (REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).

Nesse contexto, a documentação acostada aos autos de origem clarifica o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, sendo perfeitamente reversível o provimento concedido.
5

Feitas essas breves considerações, acompanho integralmente o voto proferido pela eminente relatora para negar provimento

ao

recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Nesse sentido: TJES; AI 0002631-46.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 04/12/2018; DJES 13/12/2018; TJES; Apl-RN 0001226-76.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019; TJES; AI 0013672-10.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 15/12/2020; DJES 28/01/2021.

2
Sobre o tema: TJES; AI 5000993-22.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 22/03/2024.

3
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo meu)

4
Sobre o tema: “A doença que acomete o segurado está enquadrada no rol daquelas passíveis de gerar a isenção do imposto de renda conforme previsão do inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88. 3. Nem mesmo se poderia falar em hipótese de interpretação ampliativa, já que a situação analisada no presente caso se amolda literalmente na previsão de isenção prevista na legislação de regência.” (TJES; RN 0036461-85.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2022; DJES 24/03/2022)

5
Nessa linha de entendimento: TJES; AI 0042954-05.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/04/2015; DJES 24/04/2015.

Acompanho o voto de relatoria.